Tribunal: TJMT
Processo: 1069202-95.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069202-95.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[GENECI PEDRO DO NASCIMENTO - CPF: 651.063.181-49 (RECORRENTE), RUTE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 693.802.011-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), LEA TORQUATO DE ALMEIDA - CPF: 706.454.001-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – TELEFONIA – COBRANÇA E
PAGAMENTO EM VALOR EXCEDENTE
– DANOS MATERIAIS DEVIDOS – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO DEVIDA - RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS –
QUANTUM
RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 14 do CDC, o fornecedor responde, independente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em razão de falha na prestação dos serviços.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal.

Havendo a comprovação de que foram imputados cobranças e pagamentos indevidos ao consumidor, os quais persistiram mesmo após reclamação administrativa, resta caracterizado o dano moral indenizável, bem como o dever de restituição do dano material.

Sentença Mantida.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Vistos, etc.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial
, nos seguintes termos:

“Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
do pedido formulado por
GENECI PEDRO DO NASCIMENTO
em desfavor da
CLARO S.A.
para:

1.
CONDENAR
a Reclamada a pagar ao Reclamante a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da presente data acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação;

2.

CONDENAR
a Reclamada a restituir ao Reclamante a quantia de
R$ 79,89 (setenta e nove reais e oitenta e nove centavos), na forma simples,
referente ao valor pago em excesso no mês de Setembro de 2022, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do efetivo desembolso, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação;

3.
Seja
DECLARADA
a inexistência dos débitos nos valores de R$ 41,99 (quarenta e um reais e noventa e nove centavos), R$ 37,90 (trinta e sete reais e noventa centavos) e R$ 718,91 (setecentos e dezoito reais e noventa e um centavos) nas faturas do Reclamante.

Torno definitiva a liminar
concedida no Id. 106388437.” Grifo Nosso.

A parte recorrente requer a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a presente demanda e, alternativamente, o afastamento ou redução das indenizações.

A parte recorrida pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023